Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-97.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de cobrança. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, com a condenação solidária da sócia ao pagamento do débito. Inviabilidade. Medida excepcional que somente pode ser deferida mediante o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Impossibilidade de imposição da medida gravosa, no caso. Ausência dos requisitos para concessão. Sentença reformada no ponto.

Ementa:
Ação de cobrança. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, com a condenação solidária da sócia ao pagamento do débito. Inviabilidade. Medida excepcional que somente pode ser deferida mediante o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Impossibilidade de imposição da medida gravosa, no caso. Ausência dos requisitos para concessão. Sentença reformada no ponto. RECURSO PROVIDO.